Tribunal: STF
Processo: ARE 1362879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 515, § 3°, DO CPC. IPI. PRODUTO CLASSIFICADO COMO NÃO TRIBUTADO. OPÇÃO LEGISLATIVA. 



    1. Em análise à prova existente nos autos, vê-se que a natureza industrializada dos produtos fabricados pela Impetrante não é um ponto controverso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de o Poder Legislativo ordinário afastar do campo de incidência do IPI produtos que são nitidamente industrializados. Assim, é desnecessário perquirir acerca da natureza do bem, não sendo este, válido é repetir, o cerne da controvérsia. 



    2. As Impetrantes alegam que adquirem insumos tributados pelo IPI sendo que os produtos que fabrica estão classificados como NT, não sofrendo, assim, incidência tributária na operação de saída o que, por óbvio, impediria o lançamento escritural do crédito tributário. Acaso o produto industrializado sofresse incidência do IPI na operação de saída, poderiam as contribuintes lançarem o respectivo crédito na escrita fiscal, implicando a desoneração tributária, o que atrai o seu interesse na causa. 



    3. A não incidência tributária passa pela análise do que a Constituição estabeleceu efetivamente como base econômica de cada tributo e, após legitimada a competência impositiva do ente público, o legislador ordinário, por opção política deixa de selecionar todas as situações possíveis de tributação relativas àquela competência. 



    4. É um silêncio eloquente, no sentido de que a falta de previsão legal ou a previsão pela sua não tributação significa que não era conveniente ou oportuno tributar determinadas situações dentro do universo da competência deferida pela Constituição. 



    5. Se o legislador ordinário houve por bem restringir a tributação, não cabe ao Poder Judiciário impor ou limitá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    6. Apelação provida. Pedido julgado improcedente (aplicação do § 3° do art. 515, do CPC)”. (eDOC 39, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 153, IV e § 1º; e 146, inciso III, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão satisfatoriamente, limitando-se a afirmar que a classificação “NT” é opção legislativa. 



    Sustenta-se que a parte recorrente, por ser fabricante de produtos industrializados, tem o direito de manter em sua escrita fiscal o crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos, nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99.



    Afirma-se que os seus produtos são, de fato, industrializados e, por essa razão, sobre tais operações incide o IPI, que tem na Constituição Federal a definição da competência para sua instituição. Aduz-se que, tanto pela Constituição Federal como pelas leis infraconstitucionais, os fertilizantes e os defensivos agrícolas são produtos industrializados. 



    Argumenta-se que não se pode, em obediência ao estabelecido no Código Tributário Nacional, alterar o conceito de produtor/fabricante e de produtos industrializados, para afastar o direito da parte recorrente à escrituração de seus créditos de IPI incidente sobre a industrialização de fertilizantes e defensivos agrícolas. 



    Alega-se, assim, seu direito à escrituração dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos, conforme previsto no § 1º do art. 25 da Lei 4.502/64 e no art. 11 da Lei 9.779/99.



    Assevera-se, por fim, que não cabe à legislação tributária infraconstitucional estabelecer a extensão do campo de incidência do IPI nem atribuir aos produtos industrializados a qualificação de “NT”.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.493/97 e Lei 10.451/2002) consignou que os produtos da parte recorrente correspondem à notação “NT” (não-tributário). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Buscam as Impetrantes afastar a exclusão contida na parte final do art. 13, da Lei 9.493/97 e do art. 6°, da Lei n° 10.451/2002, in verbis: 



    Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pele Decreto n° 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributário). 



    Art. 6 O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n ° 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado). 



    Com efeito, a não incidência tributária passa pela análise do que a Constituição estabeleceu efetivamente como base econômica de cada tributo e, após legitimada a competência impositiva do ente público, o legislador ordinário, por opção política deixa de selecionar todas as situações possíveis de tributação relativas àquela competência. 



    É um silêncio eloquente, no sentido de que a falta de previsão legal ou a previsão pela sua não tributação significa que não era conveniente ou oportuno tributar determinadas situações dentro do universo da competência deferida pela Constituição. 



    Se o legislador ordinário houve por bem restringir a tributação, não cabe ao Poder Judiciário impor ou limitá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes”. (eDOC 39, p. 4) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. 1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 999.170 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MINERAIS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SAL DE COZINHA. 1. Estender a regra imunizadora do IPI ao sal de cozinha, com base no enquadramento deste na categoria “mineral”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que imunidade prevista no art. 153, §3º, do Texto Constitucional, é restrita às hipóteses ali previstas, não sendo cabível interpretação extensiva. Precedente: RE-AgR 631.225, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 911.785 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 10.12.2015) 



    Por fim, com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente